Tribunal: TCU
Processo: 010.080/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5458/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão constantes do processo a seguir relacionado, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.080/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Igor Leonardo de Vasconcelos Pereira (XXX.486.163-XX); Ivacir Boff (XXX.236.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que corrija o reajuste do valor dos proventos calculados pela média das remunerações dos Srs. Igor Leonardo de Vasconcelos Pereira (XXX.486.163-XX) e Ivacir Boff (XXX.236.650-XX), conforme estabelecido pelos dispositivos legais.